Tribunal: TJMT
Processo: 1065353-13.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065353-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Averbação/Cômputo de tempo de serviço rural (empregado/empregador), Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA CLARINDO - CPF: 349.943.432-68 (RECORRENTE), DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO - CPF: 937.330.701-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei no

9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1065353-13.2025.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
MARIA APARECIDA DA SILVA CLARINDO
.

Recorrida:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
.

Data do Julgamento:
10 A 12/03/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– FURTO DO HIDRÔMETRO -
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – INSTALAÇÃO DE NOVO APARELHO MEDIDOR – CONSERTO - RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DENTRO DO PRAZO RAZOÁVEL – NÃO OCORRÊNCIA DE DANO MORAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

No caso, a
recorrente informa que teve seu hidrômetro instalado em seu imóvel furtado e, por consequência, ficou impedida de receber o abastecimento de água. Afirma que após comunicação do ocorrido, a recorrida demorou 04 (quatro) dias para promover o restabelecimento do serviço, o que gerou lhe transtornos.

3.

Em que pese as alegações da recorrente, verifica-se que a efetiva comunicação do ocorrido apenas ocorreu em 16.09.2025, às 17h35, sem apresentação do boletim de ocorrência, e a recorrida por liberalidade e deu início ao procedimento administrativo para restabelecer o fornecimento do serviço. Verifica-se também, que o serviço foi efetivamente restabelecido no dia 20.09.2025, após a remoção completa do equipamento danificado, instalação de novo cavalete, instalação de novo hidrômetro, destruição e recomposição da calçada, o que se trata de serviço de várias etapas e a sua resolução não ocorre no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

4.

A recorrente não demonstrou a recusa da recorrida em fornecer caminhão pipa para evitar o desabastecimento de água.

5.

Cabe mencionar, que a responsabilidade pelas instalações de uma unidade consumidora é dos seus proprietários e, consequentemente, exclui a responsabilidade da Concessionária de Água pela conservação do aparelho medidor.

7. Sendo assim, cabia a reclamante apresentar provas concretas de que a interrupção no fornecimento do serviço foi motivada pela recorrida ou que houve recusa da recorrida em atender seu pedido, nos termos do art. 373, I do CPC, a fim de restar configurada a falha na prestação do serviço.

8. Assim, a demora para o restabelecimento normal dos serviços não é suficiente para gerar dano moral.

9.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.
Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

11. É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026